Tribunal: TJDFT
Processo: 0003567-97.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE FACA. RECURSO DO RÉU. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. CONSTITUCIONALIDADE. ABOLITIO CRIMINIS. INOCORRÊNCIA. CAUSA DE AUMENTO MANTIDA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
1. Não há que se falar em absolvição quando o conjunto probatório é hígido e apto a amparar o decreto condenatório.
2. Uma vez reconhecida a inconstitucionalidade formal do art. 4o da Lei no 13.654/2018 pelo Conselho Especial deste Tribunal, que exclui a arma branca como circunstanciadora do crime de roubo, mantém-se a aplicação da causa de aumento, desde que devidamente comprovada nos autos.
3. Negado provimento ao recurso do réu.